Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ.
1. A oposição tem caráter prejudicial em relação à ação originária, devendo, como regra, ser julgada juntamente com a originária e em primeiro lugar (art. 686 do CPC). Ou seja, por força da prejudicialidade que exerce, a decisão da oposição influenciará o rumo da decisão que será proferida na ação principal.
2. A TERRACAP é a legítima proprietária da área sub judice, consoante comprovado nos autos da oposição. Fato, inclusive, reconhecido pelo oposto.
3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619/STJ).
4. In casu, considerando que o oposto ostenta a mera condição de detentor, em razão da ocupação irregular promovida, é medida que se impõe a manutenção da decisão de procedência da oposição manejada pela TERRACAP (apelada); e o indeferimento da ação de reintegração de posse, pois o recorrente, como detentor, não possui legitimidade para exercer os direitos inerentes à posse.
5. Recursos desprovidos.